Tribunal: TJDFT
Processo: 0745338-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745338-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAGDIEL DE OLIVEIRA NUNES, SUZANA PEIXOTO DE SOUZA PACIENTE: CARMEN DOLORES DE MELO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARMEN DOLORES DE MELO, presa em 08/10/2020, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que decretou a prisão temporária da paciente, investigada pelos delitos de estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento público, uso de documento falso e associação criminosa, pelo prazo de 5 (cinco) dias, com fundamento nos incisos I e III, alínea “l”, do art. 1o, da Lei no 7.960/89 (associação criminosa). Os impetrantes pretendem, em síntese, a liberdade da paciente, bem como o desbloqueio de suas contas, com a alegação de que ela possui condições pessoais favoráveis e não estão presentes os requisitos da prisão temporária (ID 20457176). A decisão foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Plantonista, Diaulas Costa Ribeiro, o qual anotou que o feito requer maior cognição quanto ao alegado constrangimento ilegal, não há provas que afastem de plano o inciso II do art. 1o da Lei 7.960/1989, não se tratando de caso de plantão judicial, e registrou que não foram juntados o inquérito e a decisão impugnada (ID 20457156). Em nova petição (ID 20489881), os impetrantes requereram a juntada do inquérito policial e comprovante de residência da paciente e pleitearam a concessão da ordem em caráter liminar com imediata revogação da prisão temporária. Reapreciado o pleito por esta Relatoria, a liminar foi indeferida (ID 20535598). É o relatório. Decido. Após ter sido o pedido de liminar indeferido no plantão judicial e por esta Relatoria, em reapreciação, os impetrantes juntaram petição de desistência do presente feito, em 13/10/2020, uma vez que a paciente foi solta, porque expirou o prazo de cinco dias de sua prisão temporária (ID 20538454). Assim, tendo os impetrantes, advogados particulares, pedido a desistência deste habeas corpus, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020 17:58:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator